Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-43.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000027-43.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS ARAUJO PEREIRA, EDVALDO PEREIRA

III L

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO. DEFESA EM PROCESSO CRIMINAL. ATUAÇÃO. SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. TEMA 984/STJ. ART. 85, §8º, CPC. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
.
PRELIMINARES. REJEIÇÃO.
SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – Correta é a nomeação dos Defensores Dativos pelo Juízo criminal, diante da inexistência de Defensor Público na localidade, sendo, de fato, indispensável para a garantia da ampla defesa do acusado desassistido, bem como para o exercício do próprio
jus puniendi
pelo Estado.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Tendo os causídicos ingressado com ação autônoma de procedimento comum ora em exame, para a cobrança dos honorários dativos, impõe-se a rejeição da preliminar de impossibilidade de arbitramento de honorários no processo criminal.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – De acordo com a tese firmada no TEMA 984/STJ, conquanto a Tabela de Honorários da OAB-BA não vincule o julgador, esta serve como referência, e somente quando o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela, em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor.

IV – Evidenciado que o
quantum
arbitrado na sentença mostra-se desproporcionalmente elevado considerando a efetiva atuação dos advogados dativos nos autos, impositiva é a reforma da sentença para reduzir a verba honorária para montante que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V – A teoria da causalidade estabelece que os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa ao litígio, motivo da reforma da sentença, de ofício, para afastar a condenação do Estado da Bahia em honorários sucumbenciais, pois ausente conduta culposa ou negligente do ente público.

RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA,
EX OFFICIO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000027-43.2025.8.05.0198
, da Comarca de Planalto, em que figuram como
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e como
Apelados
VINICIUS ARAUJO PEREIRA e EDVALDO PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
e
REFORMAR A SENTENÇA EM PARTE,
EX OFFICIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA